Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO.

I – Os valores brutos, abatidos os descontos compulsórios, auferidos pelo agravante-executado, servidor público federal, no exercício de cargo em comissão, têm natureza remuneratória, e não indenizatória, e também englobam a base de cálculo dos alimentos devidos às filhas, estabelecidos em acordo judicial. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do devedor.

II – Agravo de instrumento desprovido.